Tribunal: TJDFT
Processo: 0747403-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747403-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA PITEL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID PITEL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada